Tribunal: TJDFT
Processo: 0707294-73.2017.8.07.0009
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707294-73.2017.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO RODRIGUES RAMOS, ASSOCIACAO DE BENEFICIOS SOCIAIS INNOVA APELADO: ASSOCIACAO DE BENEFICIOS SOCIAIS INNOVA, FRANCISCO RODRIGUES RAMOS Decisão Trata-se de apelações cíveis interpostas por Francisco Rodrigues Ramos (ID no 13298041) e pela Associação de Benefícios Sociais Innova (ID no 13298049) contra sentença da 1a Vara Cível de Samambaia que, em ação de conhecimento, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial. A sentença condenou a ré, Associação de Benefícios Sociais Innova, ao pagamento do valor de R$ 25.456,00, corrigido pelo INPC e com o acréscimo de juros legais de mora de 1% ao mês, a contar da citação. Em consequência, diante da sucumbência parcial e recíproca, as partes foram condenadas ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, sendo metade para cada. As partes foram intimadas para juntar documentos atualizados com o fim de comprovar que ainda fazem jus ao benefício da gratuidade de justiça, nos termos do despacho de ID no 13467422, págs. 1-2. Em resposta, o autor, Francisco Rodrigues Ramos, apresentou os documentos de ID no 13889759, págs. 1-13 e a ré, Associação de Benefícios Sociais Innova, informou que por se tratar de entidade sem fins lucrativos, não tem condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo das suas atividades regulares (IDs no 13934329 e no 13934330). É o necessário. Decido. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. Já o art. 99, §2o do mesmo Código estabelece que: “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” Reitera-se que a concessão dos benefícios da justiça gratuita às pessoas jurídicas é possível desde que a situação de hipossuficiência seja comprovada documentalmente, nos termos da Súmula no 481 do STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” A suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e das despesas processuais quando se trata de pessoa jurídica, somente deve ser concedida quando for demonstrada a possibilidade de interferência no regular desenvolvimento de suas atividades ou estiver amparada por documentos robustos que atestem a dificuldade econômico-financeira alegada. Nesse sentido, a concessão do benefício da justiça gratuita não se resume numa benesse do Estado a todos que simplesmente a requerem, mas um mecanismo de proteção do acesso ao Poder Judiciário. Não obstante, se os juízes e tribunais deferirem esse benefício a qualquer pessoa, ter-se-á um aumento indevido do custo do serviço público de prestação jurisdicional que será repassado para toda a sociedade indevidamente. Esse, aliás, é o entendimento deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. Existindo nos autos elementos que evidenciam a ausência de pressupostos legais para o deferimento da gratuidade, poderá o juiz indeferir o pedido, à luz do art. 99, §2, do NCPC. 3. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n. 1145128, 07168075820188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/12/2018, Publicado no DJE: 22/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [grifado na transcrição]. Além disso, a partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. A esse propósito, confira-se o seguinte excerto da pesquisa realizada pelo CNJ sobre a taxa judiciária: “No Gráfico 6, que traz os valores médios das custas nas unidades da federação (tomando a média dos valores verificados para as causas de R$ 2.000,00, R$ 20.000,00, R$ 50.000,00 e R$ 100.000,00) observa-se que Distrito Federal, São Paulo e Santa Catarina mostram-se como os Estados que adotam valores mais baixos para as custas e taxas judiciárias. Por outro lado, Paraíba e Piauí adotam os valores mais elevados, que destoam inclusive dos valores médios praticados em vários outros estados. Distrito Federal, Santa Catarina, São Paulo e Rio Grande do Norte (destacados em verde) praticam valores médios abaixo de R$ 500,00. No Piauí e na Paraíba (destacados em vermelho) as custas médias são bastante discrepantes em relação aos demais estados (acima de R$ 2.000,00). O Maranhão aparece na terceira posição entre as custas mais altas, com custas médias em torno de R$ 1.300,00” [Fonte: CNJ Notícias. Regulamentação de custas judiciais entra em consulta pública. Acesso em 4/11/2019, às 18h48]. No caso, a documentação juntada pelo autor, Francisco Rodrigues Ramos, ID no 13889759 págs. 1-13, demonstra que ainda faz jus à gratuidade de justiça deferida na Primeira Instância. Por outro lado, a ré, Associação de Benefícios Sociais Innova, apenas destacou que se trata de entidade sem fins lucrativos e juntou a declaração de hipossuficiência financeira (ID no 13934330). Todavia, a mera declaração, dissociada de outros elementos probatórios, não é hábil para demonstrar a alegada fragilidade econômica da associação, pois a sua presunção de veracidade é relativa. Nesse sentido, confiro precedente deste Tribunal: “CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE SUA INCAPACIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA. SÚMULA 481 DO STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS SEM PREJUÍZO DA MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES ESSENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. [...] 1.2 - A presunção de veracidade disposta no art. 99, §3o, do CPC, aplica-se apenas às pessoas naturais. Logo, as pessoas jurídicas devem comprovar a alegação de hipossuficiência. Nessa senda, o atual entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça se orienta no sentido de que a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, ainda que em regime de recuperação judicial, faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita tão somente se comprovara impossibilidade de verter os encargos processuais, inteligência do enunciado da Súmula do STJ no 481, que assim dispõe: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.". [...] 3 - Agravo interno conhecido e improvido. Decisão mantida. (Acórdão n.1106071, 20160710167935APC, Relator: ALFEU MACHADO 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/06/2018, Publicado no DJE: 03/07/2018. Pág.: 433/447)” [grifado na transcrição]. O fato de se tratar de associação, sem fins lucrativos, cuja receita deve ser revertida em prol do desenvolvimento regular de suas atividades, não lhe confere, automaticamente, o direito à gratuidade de justiça. Apesar de lhe ser oportunizada a juntada de documentos com a finalidade de corroborar a alegação de hipossuficiência financeira, a apelante não apresentou os extratos bancários, tampouco outros documentos que evidenciassem que o recolhimento do preparo poderia interferir em suas atividades. Observo que o valor das custas judiciais de uma apelação soma menos de R$ 20,00, quantia que, indubitavelmente, não comprometerá a saúde financeira da associação. Por essas razões, mantenho o benefício da gratuidade de justiça em favor do autor, Francisco Rodrigues Ramos e o indefiro em relação à ré, Associação de Benefícios Sociais Innova. Intime-se a segunda apelante, Associação de Benefícios Sociais Innova para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo inerente ao seu recurso, sob pena de não conhecimento, nos termos do art. 101, § 2o do CPC. Concluída a diligência, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 3 de fevereiro de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro